Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-27.2024.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-27.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (APELANTE), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
ATIPICIDADE
DE UMA DAS CONDUTAS
. AUSÊNCIA DE DOLO RECHAÇADA.
RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DA CONFISSÃO
ESPONTANEA.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pela prática de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em continuidade delitiva.
Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição, alegando atipicidade da conduta e ausência de dolo, além de requerer, subsidiariamente, a redução da pena e a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o consentimento da vítima ou a alegada ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta imputada ao réu; (
ii
) se estão presentes elementos que justifiquem a redução da
pena

basilar
; e (
i
ii
) se é cabível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 não é afastada por eventual consentimento da vítima, conforme entendimento jurisprudencial dominante, dado que as medidas protetivas possuem caráter judicial obrigatório.

4. Não foi demonstrada ausência de dolo na conduta do réu, que, ao enviar carta à vítima após ser intimado das medidas protetivas, agiu ao menos com dolo eventual, assumindo o risco
de descumprir a ordem judicial.

5. Reconhece-se, contudo, que apenas uma das condutas descritas nos autos ocorreu após a intimação das medidas protetivas, sendo inviável a co
ndenação do acusado pelo envio das cartas anteriores à ciência formal da decisão

que deferiu
as restrições
.

6. Mantém-se a exasperação da pena-base, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta do réu,
praticando o ilícito enquanto

preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a vítima, o que denota elevada culpabilidade. Contudo, aplica-se

de ofício
a atenuante da confissão espontânea,

diante da assunção da autoria delitiva.

7.
As
custas processuais constituem obrigação legal decorrente da condenação, podendo sua exigibilidade ser suspensa na fase de execução, mas não afastadas no momento da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente
provido
,
com providência de ofício
.

Tese
s
de julgamento:

“
O crime de descumprimento de medida protetiva não é afastado pelo consentimento da vítima ou pela ausência de dolo presumido, cabendo ao réu observar rigorosamente a ordem judicial formalmente imposta.

3. Sendo um dos fatos imputados ao acusado anterior ao deferimento da medida protetiva, de rigor sua absolvição.
2.
O reconhecimento de atenuante de confissão espontânea não exclui a análise desfavorável da culpabilidade em condutas de elevada reprovabilidade.
4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028275-18.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 01/05/2024
;
TJ-MG - APR: 10433180158746001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEI DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo acusado
WESLEI DA SILVA CRUZ

contra

a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
/MT
nos autos da
ação penal n
.º

1000313-27.2024.8.11.0096
,

por meio da
qual
foi

condenado pela prática, por duas vezes, em continuidade delitiva, do crime tipificado no
art. 24-A da Lei 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
,
no
regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos.

Em razões recursais disponíveis no ID

245470297
,
a defesa busca a
absolvição
do acusado, seja sob o viés da
atipicidade da conduta
, seja pela
falta de demonstração do dolo específico
do tipo penal.
Subsidiariamente, postula a
aplicação da pena no mínimo legal
e a
isenção das custas processuais
, ante a hipossuficiência financeira do réu.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID

245470300
,
por
meio das quais o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu o
parecer anexado sob
o ID
255214156
, em que opina pelo
desprovimento
do apelo, com
providência
de ofício
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão,
inclua-
se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre
reconhecer que o recurso em apreço
é
tempestivo

(ID

245470293
)
,
fo
ra
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
a
admissibilidade.

De acordo com o
Parquet,

entre os dias 08 de outubro de 2023 e 24 de fevereiro de 2024, por meio de cartas,
WESLEI DA SILVA CRUZ
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
Veronice
Gonzales da Cruz.

Segundo consta, o réu e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que
terminou
no dia 20 de agosto de 2023, após
WESLEI
tentar matar
Veronice
por meio de disparo de arma de fogo.

Diante desse fato, o acusado foi preso preventivamente e a vítima requereu a concessão de medidas protetivas, sendo
ele
,
seu ex-companheiro
,
intima
do no dia 08 de outubro de 2023. Todavia, a despeito da segregação cautelar e da intimação judicial,
WESLEI
passou a enviar cartas à vítima, descumprindo, assim, a ordem judicial que proibia qualquer forma de contato entre ele e a ofendida.

Diante desses fatos,
WESLEI
foi denunciado e, após a instrução processual, a inicial acusatória foi julgada procedente para condená-lo
pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise
das teses recursais
.

Do pleito absolutório
:

Consoante relatado, a defesa busca a
absolvição
do acusado por entender que a conduta a ele imputada se mostrou atípica, na medida em que a vítima teria consentido com o contato estabelecido
, bem como não teria sido demonstrado o efetivo dolo na conduta do agente, uma vez que
WESLEI
acreditava que as medidas protetivas haviam sido revogadas
.

O pleito
comporta
parcial provimento
.

E
m todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 245470223, ID 245470226 e ID 245470280)
, a vítima
Veronice
Gonzales da Cruz

esclareceu
não ter
consentido com o contato estabelecido pelo acusado
por meio de cartas, aduzindo que apenas respondeu uma das cartas enviadas
,

antes do deferimento das medidas protetivas
. Em juízo, a ofendida narrou que as primeiras cartas
foram
enviadas pelo réu no
s
dia
s

02 e 16 de setembro de 2023
e as últimas no
s
dia
s

07

de outubro de 2023
e
24 de fevereiro de 2024
.

Consta dos autos que
o
pedido de pro
vidências protetivas (ID 245470223) foi deferido no dia 06 de outubro de 2023 e
o acusado
foi

intimado no dia 08 de outubro de 2023
, consoante se depreende da certidão de ID 245470224 - Pág. 38.

Em s
eu interrogatório judicial (ID
245470280
), em sínt
ese, o acusado
WESLEI
confessou o envio
das cartas antes de ser intimado da decisão judicial e, em relação à última carta, datada do dia 24/02/2024,
afirmou acreditar que as medidas protetivas não estavam mais em vigor
, pois recebeu um comunicado de arquivamento do processo. Afirmou que, se soubesse da vigência das medidas, não teria enviado a carta.

Embora a defesa sustente a atipicidade da conduta pelo consentimento da vítima, tal alegação não encontra respaldo em
qualquer

elemento de prova jungido ao feito, já que
em todas as ocasiões em que foi ouvida a ofendida narrou que, após o deferimento das providências protetivas, não consentiu com o contato estabelecido pelo acusado
, o que a motivou a procurar as autoridades para registrar o descumprimento da decisão judicial.

Não bastasse, apenas a título de argumentação,
é necessário pontuar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário elucida que
eventual consenso da ofendida para
o contato
do agente
não
implica em revogação automática e tácita das medidas protetivas concedidas
e tampouco descaracteriza a figura típica do crime em comento, uma vez que se trata de
ordem judicial
, a qual deve ser rigorosamente observada, de modo que somente seria possível a aproximação
ou contato
do apelante caso houvesse decisão do Juízo responsável desconstituindo a decisão anterior,
o que não ocorreu na presente hipótese.

Nesse sentido:

“
(...)
2. Eventual reconciliação das partes ou
o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o apelante do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da
responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. (...)”
(TJMT – N.U 1028275-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024) - negritei.

Em relação à ausência de dolo
, embora o acusado argumente ter acreditado que as medidas não estavam mais em vigor, não logrou comprovar suas alegações, inexistindo nos autos eventual decisão no sentido de que
houve

suspens
ão da cautelar;
tampouco sendo cabível ao acusado presumir a revogação das medidas protetivas
, pois o cumprimento da decisão judicial é de sua responsabilidade, de modo que, ao enviar carta à vítima, no mínimo, agiu com dolo eventual
,
ao assumir o risco de praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Por outro lado,
embora
WESLEI
tenha sido condenado por duas vezes pelo delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06,
só ficou efetivamente comprovada a ocorrência de um descumprimento
pelo envio da carta do dia
24 de fevereiro de 2024
, já que
, consoante já demonstrado,
tanto a vítima como o réu afirmaram em juízo que
as três primeiras
cartas foram enviadas anteriormente
ao dia 08 de outubro de 2023,

data em que se efetivou a
intimação da decisão judicial
,

inviabilizando a manutenção de sua condenação quanto ao primeiro fato.

Nessa ordem de ideias, há
jurisprudência confirmando o entendimento ora adotado:

“(...)
Para a configuração do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é imprescindível que o agente tenha consciência prévia da existência das medidas protetivas deferidas contra si, sem a qual não é cabível a condenação pelo respectivo delito por ausência de comprovação do dolo.
”
(TJ-MG - APR: 10433180158746001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020) - destaquei.

T
endo isso em mente, é necessário o parcial acolhimento do pedido defensivo para
absolver o acusado em relação ao primeiro fato
, datado do dia 07 de outubro de 2023, ou seja, antes da intimação do acusado da decisão judicial.

Da retificação da d
osimetria
de pena:

Mantida a condenação por
apenas

um dos crimes,
a defesa busca
, subsidiariamente
,
a retificação da dosimetria para afastar a valoração da
circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica, por entender que não extrapolou o já previsto pela norma incriminadora.

O pleito não comporta provimento.

Da leitura da sentença,
verifico que o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base aduzindo “
o grau de reprovabilidade de sua conduta é acentuado, em relação aos dois delitos,
tendo em vista que ele encontra-se preso pela prática, em tese, de delito de feminicídio contra a vítima Valdenice
; já tinha admoestado anteriormente sobre medidas protetivas deferidas em favor dela; e, agora, com nova aplicação de medidas protetivas, resolveu procurá-la diretamente e por meio de pessoa interposta, razão pela qual sua pena deve ser sopesada negativamente
”
sic
ID
245470287
– destaquei
.

Como se sabe
, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já im
posto pela norma incriminadora.

In
ca
su
,
à vista do acervo probatório
,
o acusado descumpriu a decisão judicial mesmo se encontrando segregado por força de prisão cautelar
, o que, de fato
, confere maior reprovabilidade à sua conduta, sendo inviável o afastamento do vetor judicial sopesado em seu desfavor.

Por outro lado, em atenção ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifico a possibilidade de
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea
, pois
, à vista dos próprios termos
da
r. sentença
(ID
245470286
)
,

o acusado confessou em seu interrogatório judicial o envio de todas as cartas
à vítima
;
de modo que, mantida a pena-base fixada na sentença, reconheço a referida atenuante em benefício do acusado no patamar de 1/6

(um sexto)
, conduzindo a pena ao
quantum
de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
.

Inexistindo causas de aumento e diminuição a incidir na hipótese
, já que afastado o concurso de crimes
, fix
o como
DEFINITIVA
a pena de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
pelo cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva.

Mantenho o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme
estabelecido

na sentença.

Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

Por fim, a defesa postula a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Contudo,
sem razão
o apelante.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em
despesas decorrentes da própria tramitação do processo
, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito
.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais
é a fase de
execução
e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais
".

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito defensivo
nesse aspecto
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WESLEI DA SILVA CRUZ
em
face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
/MT nos autos da ação penal n
.º

1000313-27.2024.8.11.0096
, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para absolver o acusado em relação a um dos fatos a ele imputados e, relativamente à condenação remanescente,
de ofício
, reconheço em seu benefício a atenuante da confissão, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
,
mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025